Tribunal: TCU
Processo: 026.955/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.120/2019-TCU-Primeira Câmara (com redação dada pelo Acórdão 8.655/2019-TCU-Primeira Câmara), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio firmado entre Ministério do Desenvolvimento Social e o município de São João do Tigre/PB com o objetivo de implantar feira comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Eduardo Jorge Lima de Araújo, ex-prefeito de São João do Tigre/PB, contra o Acórdão 5120/2019-TCU-Primeira Câmara (com redação dada pelo Acórdão 8655/2019-TCU-Primeira Câmara ), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito no valor de R$ 108.341,09 (valor original) e aplicou-lhe multa de R$ 18.000,00, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 203/2008, firmado entre Ministério do Desenvolvimento Social e o município com o objetivo de implantar feira comunitária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 5120/2019-TCU-Primeira Câmara (com redação dada pelo Acórdão 8655/2019-TCU-Primeira Câmara ); 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.